Tribunal: TJES
Processo: 5004721-61.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004721-61.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: SAYLON CRISPIM ALVES e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. DEFESA ESTRITAMENTE PROCESSUAL. EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Ação de obrigação de fazer objetivando o custeio de internação involuntária, julgada procedente na origem, com condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

2. O Município interpôs recurso intempestivo; o Estado recorre pleiteando a exclusão dos honorários por ausência de resistência; a Defensoria Pública recorre adesivamente postulando a majoração da verba mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

3. Discute-se: (i) a admissibilidade do recurso municipal face à intempestividade; (ii) a incidência de honorários sucumbenciais ao Estado quando a demanda decorre de imperativo legal e não há oposição ao mérito; e (iii) o critério de fixação de honorários (percentual sobre valor da causa vs. equidade) em demandas de saúde.

III. Razões de Decidir

4. O recurso do Município foi protocolado meses após o fim do prazo legal, configurando intempestividade manifesta e impedindo seu conhecimento.

5. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa ao processo deve arcar com as despesas. A demanda foi ajuizada por exigência da Lei nº 10.216/2001, e o Estado limitou-se a arguir matérias processuais (art. 337 do CPC) sem se opor ao mérito ou negar a necessidade do tratamento. Inexistindo pretensão resistida, afasta-se a condenação estatal em honorários.

6. Nas demandas de saúde, o valor da causa é meramente estimativo e não reflete o proveito econômico imensurável (vida/saúde). A fixação de percentual sobre este valor geraria montante desproporcional à complexidade da causa. Mantém-se o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 500,00, a ser suportado apenas pelo Município.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso do Município não conhecido. Recurso do Estado conhecido e provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. A arguição de defesa estritamente processual, sem oposição ao direito material pleiteado, não caracteriza pretensão resistida, afastando a condenação em honorários pelo princípio da causalidade. 2. Em demandas prestacionais de saúde com valor da causa estimativo, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC)".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 337; Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso do Município de São Mateus, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e conhecer e negar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da r. sentença de id. 15813804 proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “ação
ordinária cominatória de obrigação de fazer”
proposta em face deles e de
SAYLON CRISPIM ALVES
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a custear a internação involuntária e, ainda condenou o ente municipal e estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (id. 15813808), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
sustenta, em síntese a ausência de resistência ao pleito de mérito autoral, razão pela qual não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 15813817.

Seguindo, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou recurso adesivo (id. 15813815), requerendo a majoração da verba honorária, alegando a impossibilidade de fixação por equidade e pleiteando a aplicação dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(id. 15813818)
sustenta, em síntese (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual; (ii) não dispõe de recursos para o fornecimento do tratamento; (iii) deve ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em razão da certidão de id. 15813822, determinei a intimação do ente municipal para manifestar sobre a intempestividade do seu recurso, contudo, quedou-se inerte.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 17339278, manifestou-se tão somente em relação ao recurso do município, opinando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004721-61.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SAYLON CRISPIM ALVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: SAYLON CRISPIM ALVES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE
DA
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

O recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade relativo à tempestividade.

Compulsando os autos, verifica-se na aba expediente que o sistema registrou a ciência da sentença pelo ente municipal em 30/09/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal, o qual findou em 18/11/2024. O recurso, todavia, somente foi protocolado em 06/03/2025, sendo manifestamente intempestivo.

Ressalte-se que a intempestividade foi devidamente certificada pela serventia no id. 15813822 e, instado a se manifestar sobre o vício (despacho de id. 15899516 ), o apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer justificativa.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO

do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, de forma
adesiva
, pe
la DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença (id. 15813804) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a custear a internação involuntária e, ainda condenou o ente municipal e estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 15813808),

sustenta, a ausência de resistência ao pleito de mérito autoral, razão pela qual não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Por sua vez, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em seu recurso adesivo (id. 15813815), requer a majoração da verba honorária, alegando a impossibilidade de fixação por equidade e pleiteando a aplicação dos percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pois bem.

1. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A controvérsia recursal cinge-se à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pugna pelo afastamento da condenação, argumentando que não houve resistência à pretensão autoral.

Neste ponto, com razão o apelante.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus de sucumbência, estabelece que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, a demanda foi ajuizada em razão da própria natureza da medida pleiteada (internação compulsória), que, por força legal (art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001), exige provimento jurisdicional, não por uma recusa ou oposição do ente público.

O ponto nevrálgico, a meu ver, é a correta distinção entre defesas processuais e resistência ao mérito. Isso porque, as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil, como a impugnação ao valor da causa, incompetência e a ausência de interesse processual e constituem defesas de natureza estritamente processual. Sua finalidade é zelar pela regularidade e validade da relação jurídica processual, sendo analisadas, por imperativo lógico, antes da questão de fundo.

Ao suscitar tais matérias o Estado do Espírito Santo não se opôs ao direito material da parte. Pelo contrário, em nenhum momento negou a necessidade do tratamento ou se recusou a cumprir a obrigação.

Resistência, para fins de aplicação do princípio da causalidade, materializa-se na oposição ao bem da vida perseguido pelo autor. Seria o caso, por exemplo, de o Estado contestar o mérito alegando que o paciente não preenche os requisitos para a internação, que o laudo médico é insuficiente ou que a medida é desnecessária. Não foi o que ocorreu.

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade.

Destarte, a reforma da sentença neste capítulo é medida que se impõe, para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários.

2. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

A Defensoria Pública insurge-se quanto ao valor dos honorários fixados em R$ 500,00, defendendo a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da causa (R$ 80.000,00).

Em que pese o Código de Processo Civil estatuir, como regra, a definição dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, no valor atualizado da causa (art. 85, § 2º), remanesce a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, fulcrada no § 8º do referido artigo.

Contudo, nas demandas de saúde, o valor atribuído à causa (in casu, R$ 80.000,00) é meramente estimativo e não reflete, com precisão, o proveito econômico imediato obtido, visto que o tratamento é de trato sucessivo e indeterminado. A fixação de honorários em percentual sobre este valor resultaria em montante desproporcional à complexidade da causa — que é repetitiva e de baixa complexidade jurídica — e oneraria excessivamente o erário.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado na origem — mantido em relação ao Município, uma vez que o recurso do Estado foi provido para excluir sua condenação e o do Município não foi conhecido — mostra-se condizente com as particularidades do caso e com os precedentes desta Corte em demandas análogas.

Por sinal: “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.).

Portanto, mantenho o critério adotado pela sentença.

3. Dispositivo

Ante o exposto:

1.
NÃO
CONHEÇO
do recurso apresentado pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
;

2. CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para reformar a r. sentença e excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais;

3. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso da

D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo o valor dos honorários devidos pelo Município conforme fixado na origem.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)